Tribunal: TJDFT
Processo: 0715049-65.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO ANIMAL EM RODOVIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO DONO OU DETENTOR DO ANIMAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a responsabilidade dos réus por acidente de trânsito envolvendo veículo do autor e animal em rodovia, com fundamento na responsabilidade objetiva do dono ou detentor do animal, nos termos do art. 936 do Código Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) a preliminar de ilegitimidade passiva alegada pelos réus, sob a tese de que a responsabilidade pelo acidente é da concessionária da rodovia; (ii) no mérito, a análise acerca da propriedade do animal, da responsabilidade dos réus pelo acidente, bem como do quantum pleiteado a título de indenização por danos materiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar. Ilegitimidade passiva. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). É o que ocorre com a discussão acerca da responsabilidade por dano por acidente causado por animal doméstico em rodovia concessionada.
4. Reconhece-se a responsabilidade objetiva dos réus, conforme dispõe o art. 936 do Código Civil, uma vez que não foi comprovada nenhuma das excludentes de responsabilidade (culpa da vítima ou força maior).
5. A Declaração de Acidente de Trânsito lavrada por Policial Polícia Rodoviária Federal é dotada de presunção relativa de veracidade, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cabendo aos réus a prova em sentido contrário, o que não ocorreu nos autos.
6. Quanto ao valor dos danos materiais, é desnecessária a comprovação de desembolso prévio pelo autor. A média entre os valores apresentados nos orçamentos acostados demonstra razoabilidade e ausência de excesso no montante pleiteado.
7. Litigância de má-fé. A pretensão de obter a prestação que cria ser legítima, ainda que destituída de fundamento jurídico não configura litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 936; CPC, art. 373, II; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 655283/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 03/02/2015;
STJ, AgRg no REsp 773.939/MG, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 27/10/2009;
TJDFT, Acórdão 1675182, 00048494520168070014, Rel. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, j. 08/03/2023.
(la)